Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA EXISTENTE E COMPROVADA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.
1. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos que alega ter sofrido em razão da conduta do banco, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, seu pleito há que ser julgado improcedente, até porque a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo prevê o art. 373, inciso II, do CPC.
2. Não havendo prática de ato ilícito pela instituição financeira que importe violação a direitos inerentes à dignidade do consumidor, não há que se falar em indenização por dano moral.
3. Apelo não provido.